Tribunal: TJDFT
Processo: 0748126-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748126-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONCIO JESIEL SANTOS MOTTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEONCIO JESIEL SANTOS MOTTA. Considerando que eventual acolhimento do recurso pode acarretar a modificação do julgado, intime-se o DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Prazo de 10 (dez) dias, considerando a prerrogativa legal do embargado. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2021 20:53:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator